Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600112-57.2020.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSÉ LUIZ SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSÉ LUIZ SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
25/11/2020
Número: 0600112-57.2020.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600112-57.2020.6.16.0100
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600112-57.2020.6.16.0100,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a prática de conduta vedada, nos
termos do art. 73, IV, §10, da Lei nº 9.504/97, aplicando ao representado José Luiz Santos as
sanções de multa, no importe de 50.000 UFIR, além de cassação do registro ou diploma, atraindo,
igualmente, o contido no art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90, com reconhecimento da
inelegibilidade para os próximos oito anos. (Representação Eleitoral por conduta vedada ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral em face de José Luiz Santos, Prefeito Municipal de são Carlos do
Ivaí, e pré-candidato à reeleição, em razão de distribuição indiscriminada a diversas pessoas e
entidades do Município de São Carlos do Ivaí (Creche Municipal - Centro Municipal de Educação
Infantil, Escola Municipal, Centro Educacional Projeto Piá, APMI - Projeto Menina Moça, Secretaria
de Assistência Social de São Carlos do Ivaí para os usuários do programa Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculo), em comemoração à semana da Páscoa, de ovos de chocolate entre
os dias 08 de 09 de abril do corrente ano, tendo sustentado que houve emprego de recursos do
FUNDEB, assim também que as despesas foram elevadas, mesmo comparando a anos anteriores e
que a distribuição de bens estaria em desacordo com o art. 73, IV, §10 da Lei nº 9.504/97, pois
realizada com nítido propósito de promoção pessoal, inclusive com ampla divulgação em redes
sociais, Facebook, com a expressão #prefeitodopovo, e em descumprimento de normas de
isolamento social). (Ref.: MPPR - Recomendação Administrativa nº 08/2020; Inquérito Civil nº MPPR
0101.20.001481-5; Procedimento Preparatório Eleitoral nº MPPR nº 0101.20.003665-1; gerador
cadeia São Carlos do Ivaí - Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSÉ LUIZ SANTOS (RECORRENTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI (ADVOGADO)
MATHEUS VENANTE GUGELMIN (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

17915
616
07/11/2020 21:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.878
RECURSO ELEITORAL 0600112-57.2020.6.16.0100 – São Carlos do Ivaí – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JOSÉ LUIZ SANTOS
- OAB/PR0023074
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN
- OAB/PR0065915
ADVOGADO: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI
- OAB/PR0097739
ADVOGADO: MATHEUS VENANTE GUGELMIN
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. DISTRIBUIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE NA
PÁSCOA. ARTIGO 73, § 10, DA LEI DAS ELEIÇÕES. CONFIGURAÇÃO.
DOSIMETRIA. MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A distribuição de ovos de chocolate aos munícipes no ano das eleições,
sem lei autorizativa nem execução orçamentária no ano anterior, configura a
conduta vedada do artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.
2. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, não se identifica a
gravidade exigida para a cassação do registro, sendo suficiente a aplicação de
multa.
3. A inelegibilidade do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90 não
pode ser aplicada nas ações de investigação judicial eleitoral e não nas
representações submetidas ao mesmo rito, como a atinente à conduta vedada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
Num. 17915616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110721113784700000017323492
Número do documento: 20110721113784700000017323492

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral em face
de José Luiz dos Santos, prefeito de São Carlos do Ivaí e candidato à reeleição, pela prática de conduta
vedada consistente na

"distribuição de ovos de chocolate a diversas pessoas e entidades (...) em
.
comemoração à semana da Páscoa"
Após regular instrução, a representação foi julgada procedente (id. 11247516), sendo aplicadas
ao representado "as sanções de multa, no importe de 50.000 UFIR, além de cassação do registro ou
diploma, atraindo, igualmente, o contido no art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90, com
.
reconhecimento da inelegibilidade para os próximos oito anos"
Irresignado, o representado recorreu (id. 11247866), alegando, em síntese: (i) decadência, face à
não inclusão do candidato a vice-prefeito no polo passivo; (ii) desde 2014 há distribuição de ovos de
chocolate por ocasião da Páscoa; (iii) a divulgação ocorreu em abril, mais de sete meses antes do pleito;
(iv) não houve menção às eleições nem se vinculou a distribuição dos chocolates a qualquer ato de
campanha; (v) não há gravidade suficiente a justificar a cassação do registro.
Contrarrazões (id. 11248216).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 15165466).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no
dia 06/10/2020 (id. 11247966) e as razões foram protocoladas no dia 04/10/2020 (id.
11247866).
Entregues os autos em vista ao recorrido em 11/10/2020 (id. 11248066), foram
protocoladas as contrarrazões em 11/10/2020 (id. 11248216), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
O recorrente centra a sua insurgência em três vertentes: decadência pela
inobservância do litisconsórcio passivo necessário; não configuração da conduta vedada;
ausência de gravidade para justificar a cassação do registro.
Passo à sua análise de forma individualizada.
Litisconsórcio passivo necessário
Alega o recorrente que a chapa para as eleições majoritárias é unitária, nos
termos do artigo 91 do Código Eleitoral. Por esse motivo, ao não propor a demanda contra o
candidato a vice-prefeito e, tampouco, emendar a inicial após a escolha do vice em convenção,
um dos beneficiários da conduta não integrou o polo passivo.
Num. 17915616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110721113784700000017323492
Número do documento: 20110721113784700000017323492

Sustenta que todas as ações eleitorais que impõe a cassação de registro ou
mandato de uma chapa concorrente vinculam a chapa como um todo, de sorte que, não
havendo a formação oportuna do litisconsórcio passivo necessário, operou-se a decadência.
Argumenta que é incabível a desistência da ação pelo autor.
Invoca precedentes e pugna pela extinção do feito com resolução de mérito.
A pretensão não prospera, no particular.
Como os fatos em que se escora a representação ocorreram nos dias 08 e
09/04/2020, muito antes, portanto, da escolha em convenção de quem seriam os candidatos à
eleição majoritária, a representação foi ajuizada em desfavor do agente público responsável
pela conduta apontada como vedada.
É da natureza do processo civil, com reflexo no eleitoral, que a formação do polo
passivo deve se conformar ao contexto em que o ilícito foi praticado.
Configura pretensão extravagante, a meu sentir, inserir no polo passivo de
demanda por conduta vedada aquele que não é agente público, não foi responsável ou
partícipe da conduta e, ao tempo em que ela foi perpetrada, sequer ostentava a condição de
candidato.
Assim, eventual punição que seja fixada deve se dirigir apenas ao responsável
que, no caso concreto, vem a ser também beneficiado, na condição de candidato.
Note-se que eventual cassação do registro não precisaria atingir a chapa inteira,
alijando do processo político o candidato a vice e, muito menos, seu partido ou coligação, até
porque, ao tempo da infração, inexistia chapa, não sendo razoável que alguém, pelo fato de
ser escolhido em convenção como candidato a vice-prefeito, passe a responder por ilícitos
eleitorais praticados mais de cinco meses antes.
Configuração da conduta vedada
Como relatado, insurge-se o Recorrente, prefeito e candidato à reeleição, contra a
sua condenação pela conduta vedada descrita no inciso IV e no § 10 do artigo 73 da Lei das
Eleições, que possuem o seguinte teor:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(
.
.
.
)
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
P o d e r
P ú b l i c o ;
(
.
.
.
)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores
ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública,
de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
Num. 17915616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110721113784700000017323492
Número do documento: 20110721113784700000017323492

acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300,
de 2006)
O fato concreto atribuído ao gestor municipal consiste na distribuição de ovos de
chocolate em ano eleitoral com promoção pessoal do representado.
Não há controvérsia quanto à ocorrência desse fato que, aliás, foi devidamente
comprovado na peça de ingresso face à colação de imagens, não impugnadas pelo
Recorrente:
As questões debatidas nas razões são as seguintes: (i) a distribuição de ovos de
chocolate na Páscoa já vinha acontecendo em anos anteriores, tendo sido efetuada inclusive
em 2016 pelo ex-prefeito; (ii) nas eleições 2016, o ex-prefeito acabou derrotado pelo
recorrente, o que mostra que a distribuição de ovos não tem potencial para influir no pleito; (iii)
a divulgação ocorreu 7 meses antes das eleições, o que afasta a possibilidade de influenciar no
seu resultado; (iv) na distribuição não houve vinculação ou mesmo referência ao pleito eleitoral;
(v) só configura a hipótese do artigo 74 da lei nº 9.504/97 quando a publicidade institucional
permanece nos três meses que antecedem o pleito; (vi) o aumento do valor aplicado na ação
Num. 17915616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110721113784700000017323492
Número do documento: 20110721113784700000017323492

decorreu da inclusão do pessoal da assistência social e do aumento do custo de aquisição dos
chocolates.
O recurso não vinga, no particular.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do
gênero "abuso de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na
legislação. Daí decorre que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de
sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses
legais que fixam condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de
, concluindo:
interpretação ao operador do direito"
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador,
que previu uma série de
.
condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral
Enfim, o desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é
, por
in re ipsa
e x p r e s s a
d i s p o s i ç ã o
d o
l e g i s l a d o r .
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela
qualquer elemento volitivo
utilização
inadequada
da
máquina
administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros.
- Salvador: JusPodivm, 2016, p.
Curso de direito eleitoral
322, não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato
que se amolda à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado
estará o ilícito eleitoral e a imposição de sanções é mera consequência.
No caso dos autos, não há dúvida que a distribuição dos ovos de chocolate para
alunos, funcionários municipais e pessoas em situação de vulnerabilidade social ocorreu, que
não se baseia em legislação específica nem teve execução orçamentária nos anos anteriores.
Nesse panorama, ainda que se admita a realização de ação similar em outros
anos, fato é que a subsunção ao § 10 do artigo 73 da lei nº 9.504/97 é manifesta, uma vez que
distribuídos bens em ano de eleição, sem execução orçamentária no ano anterior nem estado
de calamidade pública ou emergência.
Diferente é a situação do uso promocional previsto no inciso IV do artigo 73, pois
no caso a divulgação da distribuição dos bens foi posterior e não contemporânea. Na linha da
jurisprudência:
ELEIÇÕES 2012. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E
VICE-PREFEITO, VEREADOR E ENTÃO PREFEITO. ABUSO DE PODER, CONDUTAS
VEDADAS
E
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
(
.
.
.
)
2. As hipóteses de conduta vedada previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 têm natureza
objetiva. Verificada a presença dos requisitos necessários à sua caracterização, a norma
proibitiva reconhece-se violada, cabendo ao julgador aplicar as sanções previstas nos §§ 4º e
5º do referido artigo de forma proporcional. Precedentes.
Num. 17915616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110721113784700000017323492
Número do documento: 20110721113784700000017323492

(
.
.
.
)
4.
prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97,
Para a configuração da conduta vedada
é
de bens e serviços de caráter social
necessário que, no momento da distribuição gratuita
custeada ou subvencionada pelo Poder Público,
em favor de
ocorra o uso promocional
candidato,
partido
político
ou
coligação.
(...) [TSE, REspE nº 53067/BA, rel. min. Henrique Neves da Silva, DJE 02/05/2016, não
destacado no original]
Via de regra, enquadram-se nessa hipótese aqueles casos em que a entrega dos
bens traveste-se em comício, em benefício de candidato, o que não se verifica no caso
vertente, em que, embora presente à entrega dos bens, não há referência nos autos a qualquer
vinculação da ação com o pleito.
Então, plenamente configurada a conduta vedada do § 10 do artigo 73 da lei nº
9.504/97, a imposição de penalidade é medida que se impõe. A dosimetria da sanção será
apurada no tópico seguinte.
Gravidade da conduta
Alega o recorrente que não houve benefício de natureza eleitoral e, mesmo que
houvesse, não seria gravíssimo a ponto de atrair a cassação do registro.
Aduz que não fez, durante a entrega dos bens, quaisquer pronunciamentos.
Neste tópico o recurso há de ser parcialmente acolhido.
Com efeito, na fixação da sanção aplicável há que se observar as previsões
contidas nos §§ 4º e 5º do artigo 73 da lei nº 9.504/97:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
U
F
I
R
.
§ 5º Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do
e no § 10, sem prejuízo
caput
do disposto no § 4º, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação
do registro ou do diploma. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
Ao apreciar esses dispositivos, a jurisprudência fixou-se no sentido de não ser
automática a aplicação da cassação do registro ou diploma, que demanda uma avaliação da
gravidade da conduta:
(
.
.
.
)
11. Em observância ao princípio da eventualidade, ressalte-se que, a teor da jurisprudência
desta Corte, as sanções de perda de diplomas e de multa por prática de conduta vedada a
agentes públicos - art. 73, §§ 4º e 5º, da Lei 9.504/97 - devem observar os princípios da
.
p r o p o r c i o n a l i d a d e
e
d a
r a z o a b i l i d a d e
12. As circunstâncias do caso permitem afastar a cassação, pois: a) a ExpoTiros é festa
tradicional há mais de 16 anos, organizada sempre pelo sindicato (e não pelo Poder Público),
de modo que não se vincula a determinado candidato ou grupo político; b) as inúmeras
atrações culturais, somadas à realização desde o ano 2000, afastam a presunção de que a
Num. 17915616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110721113784700000017323492
Número do documento: 20110721113784700000017323492

entrada franca em dois dos quatro dias alcançou apenas eleitores locais; c) o evento ocorreu
de 16 a 19.6.2016, isto é, quase dois meses antes da campanha, quando os recorrentes não
eram sequer candidatos; d) o decreto condenatório funda-se apenas na temática dos
ingressos, inexistindo qualquer elemento - tal como presença dos pré-candidatos no palco ou
entrega de propaganda (eleitoral ou institucional) - que denote manifestações eleitoreiras; e) a
garantia de entrada franca ficou a cargo do sindicato, não havendo falar em atuação direta
pelo Prefeitura, que somente patrocinou parte do evento.
13. O Tribunal Superior Eleitoral, apreciando hipótese similar - nesta, porém, com
manifestações isoladas de cunho eleitoreiro, o que não se tem na espécie - afastou a
cassação de diplomas de prefeito e vice-prefeito (REspe 134-33/PE, redator para acórdão
M i n .
D i a s
T o f f o l i ,
D J e
d e
5 . 1 0 . 2 0 1 5 ) .
(...) [TSE, REspE nº 4535/MG, rel. min. Jorge Mussi, DJE 03/08/2018, não destacado no
original]
(
.
.
.
)
4. Art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997 - Participação em evento social da Secretaria de Saúde
no qual se deu a distribuição gratuita de bens sem amparo legal. Conduta vedada e abuso de
poder. Depreende-se da moldura fática do acórdão regional: i) cuidou-se de um único evento
público, realizado em distrito do município; ii) o evento social ocorreu em 18.5.2012, data
consideravelmente distante das eleições; iii) a ausência de atos que revelassem possível
antecipação de campanha; iv) não se trataria de candidatura à reeleição, mas de
pré-candidatura de sobrinho do então prefeito que supostamente se beneficiaria com a
conduta; v) outros eventos foram promovidos após o dia 18.5.2012 sem notícia da
participação dos recorrentes; vi) mínimos elementos a indicar a dimensão do evento realizado
e m
d i s t r i t o
d o
m u n i c í p i o .
5. A conduta indicada no acórdão regional não foi suficientemente grave para ensejar a
aplicação das sanções de cassação de diploma e de declaração de inelegibilidade, somente a
de multa, sendo certo que a agravante não demonstrou concretamente elementos que
revelassem que o ato praticado ensejava as graves sanções de cassação e de declaração de
inelegibilidade, considerados dados concretos da proporção do evento, mas apenas presumiu
em decorrência da participação do prefeito e do seu sobrinho no referido evento.
6. O reconhecimento do abuso de poder e, consequentemente, a aplicação da sanção de
cassação de diploma exigem do magistrado um juízo de proporcionalidade entre a conduta
praticada e a necessidade de se aplicar essa grave pena, o que não se justifica no caso dos
a u t o s .
P r e c e d e n t e s .
(...) [TSE, AgR no REspE nº 43575/RN, rel. min. Gilmar Mendes, DJE 28/05/2015, não
destacado no original]
Em caso muito similar ao descortinado nos presentes e até mais grave, o Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul decidiu:
(
.
.
.
)
3.
para estudantes da rede de ensino
Distribuição de uniformes escolares e chocolates
fundamental na páscoa. A licitude da conduta exige a perfectibilização do binômio programa
social autorizado em lei e execução orçamentária no exercício anterior ao pleito. Distribuição
de camisetas no ano das eleições municipais sem execução orçamentária no exercício
anterior ao pleito. Ademais, inexistente programa social autorizado por lei e desenvolvido pela
administração municipal. Entrega dos bens que se deu pessoalmente pelos demandados e
, traduzindo-se em prática
amplamente divulgada em redes sociais e no site do município
Num. 17915616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110721113784700000017323492
Número do documento: 20110721113784700000017323492

assistencialista, com repercussão na vida das pessoas necessitadas que passam a sentir
gratidão pelos agentes públicos. Configurada a conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da
Lei n. 9.504/97. Ausência de gravidade a amparar pedido de decretação de inelegibilidade ou
cassação dos registro ou diploma. Suficiente a aplicação de multa no seu mínimo legal de
.
5
.
0
0
0

U
F
I
R
(
.
.
.
)
P r o v i m e n t o
n e g a d o .
[TRE-RS, RE nº 37355, rel. Luciano André Losekann, DEJERS 20/04/2017, não destacado no
original]
Portanto, considerando que, no caso concreto:
(i) a entrega dos chocolates ocorreu nos dias 08 e 09 de abril, pouco mais de sete
meses antes da data das eleições;
(ii) o recorrente fez-se presente ao ato, que foi registrado em várias fotografias,
com exposição na página oficial do município no Facebook;
(iii) foram gastos em recursos públicos R$ 5.858,40 (id. 11241966) mais R$
11.225,60 (id. 11242016), totalizando R$ 17.084,00;
(iv) o município de São Carlos do Ivaí conta com 5.359 eleitores aptos a votar,
c o n s o a n t e
l e v a n t a m e n t o
d i s p o n í v e l
e m
https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais, relativo ao mês de setembro
do corrente;
(v) foram distribuídos 1.390 ovos de chocolate de um total de 1.430 que foram
confeccionados, de modo que beneficiado número que representa pouco mais de 25% dos
eleitores do município;
(vi) a entrega de ovos de chocolate durante a Páscoa já vinha sendo efetuada no
município mesmo antes da gestão do atual prefeito;
(vii) em primeiro grau foi aplicada a multa no importe de 50.000 UFIR, cassação
do registro de José Luiz Santos e reconhecimento de sua inelegibilidade por oito anos, na
forma do artigo 22, inciso XIV, da LC nº 64/90;
Tem-se um cenário que aponta para uma grave violação das regras da disputa
eleitoral, mas não tão grave a ponto de justificar, sob a minha ótica, a cassação do registro.
Como já referido, há que se ponderar, a partir dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, a aplicação de sanções que sejam suficientes para reprimir a conduta.
No caso concreto, reputa-se adequada à gravidade da conduta multa no importe
de R$ 20.000,00 reais, sem cassação de registro.
Num. 17915616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110721113784700000017323492
Número do documento: 20110721113784700000017323492

Quanto à inelegibilidade declarada em primeiro, tem-se por imprópria à espécie,
de vez que a presente demanda não é uma ação de investigação judicial eleitoral, mas sim
uma representação por conduta vedada, que se utiliza do rito estabelecido para aquela mas
não compartilha das suas sanções próprias.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE
parcial provimento para reduzir a multa para R$ 20.000,00, em valores atualizados até a data
em que publicado este acórdão, e excluir as sanções de cassação do registro e
reconhecimento de inelegibilidade.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600112-57.2020.6.16.0100 - São Carlos do Ivaí - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JOSÉ LUIZ SANTOS - Advogados do
RECORRENTE: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR0023074, LARISSA COCCO PEREIRA
CHICARELLI - PR0065915, MATHEUS VENANTE GUGELMIN - PR0097739 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17915616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110721113784700000017323492
Número do documento: 20110721113784700000017323492